Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0743337-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por THIAGO MACHADO DE CARVALHO, em favor de JAMIR ARTHUR LANGKAMER JUNIOR, em face da sentença proferida pela Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF (id. 20109481), na Ação Penal n° 0031539-74.2012.8.07.0009, que condenou o paciente como incurso no crime do artigo 121, §2°, II e IV, do Código Penal, à pena de 24 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. A sentença indeferiu o direito do paciente em recorrer em liberdade, fundamentando na execução provisória e por ser a pena acima de 15 anos, nos termos do artigo 492 do Código de Processo Penal. Em suas razões (id. 20098204), o impetrante afirma haver ilegalidade na sentença por não ter sido juntada aos autos. Alega que o paciente permaneceu em liberdade durante toda a tramitação processual, que perdurou por mais de 8 anos, tendo sido decretada sua prisão com base unicamente na execução provisória da sentença. Defende a concessão da liberdade do paciente, com base no artigo 313, §2°, do Código de Processo Penal e pela decisão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que somente pode ser imposto o cumprimento de pena após o trânsito em julgado. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar decretada ou sua substituição por outra medida cautelar mais branda. É o relatório. Tendo em vista a impetração do Habeas Corpus n° 0743420-47, com o mesmo objeto, após a juntada da sentença condenatória aos autos de origem, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do Egrégio TJDFT, INDEFIRO a inicial. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020 16:49:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator